Tribunal: TJMT
Processo: 1012130-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012130-27.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDEIR BONFIM SANVIDOTTE - CPF: 107.836.949-62 (VÍTIMA), LUIZ MARCOS MACIEL - CPF: 714.383.861-68 (RECORRIDO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS - CPF: 033.074.011-30 (RECORRIDO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS - CPF: 033.074.011-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO SUSCITADA PELA DEFESA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 93, IX, DA CF/88 E DO ART. 413 DO CPP –2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A simples leitura da decisão de pronúncia permite a conclusão que a magistrada indicou a presença de prova da materialidade em relação às qualificadoras apontadas. É certo que na pronúncia o magistrado não deve usar de termos concludentes e realizar o aprofundado exame da prova, com o intuito de demonstrar a responsabilidade penal do réu, exatamente para que suas considerações não venham influir no espírito dos jurados.

2. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri, sendo, portanto, inadmissível a absolvição sumária
.

R E L A T Ó R I O

js-m

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
LUIZ MARCOS MACIEL
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da ação penal no
1519-57.2019.8l1.0100
, código
7810
4,
que o pronunciou nos termos do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c. art. 14, inciso II, c/c art. 29, ambos do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em suas razões recursais, requer a nulidade da decisão de pronúncia, ante a ausência de fundamentação com relação às qualificadoras e, subsidiariamente, busca a absolvição sumária, ao argumento de que não existem nos autos provas concretas para sustentar a decisão.

As contrarrazões vieram aos autos (id. 45700961), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a magistrada da origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 45700965).

A Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, adotou
per relationem
as contrarrazões do douto Promotor de Justiça, e manifestou-se pela rejeição da preliminar suscitada e pelo desprovimento do recurso
(id. 48403478).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 02 de julho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020